Tribunal: CARF
Processo: 10240.720085/2010-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA EDUARDA ALENCAR CAMARA SIMOES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10240.720085/2010-57
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.002 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2020
Recorrente
BASTIDA & CALDAS LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2010
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
Não se verificou qualquer vício na decisão de primeira instância apto a torná-la
nula.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DO DEMONSTRATIVO DE
APURAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DACON.
A entrega de Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais DACON
após o prazo previsto pela legislação tributária sujeita a contribuinte à
incidência da multa correspondente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada no recurso e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora) e Sabrina Coutinho Barbosa.
Ausente o conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ, à fl. 29 dos autos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10240.720085/2010-57
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10240.720085/2010-57
Acórdão n.o 3002-001.002
S3-TE02
Fl. 1,5

Trata o presente processo de multa expedida através da Notificação de
Lançamento de fl. 20, decorrente do atraso na entrega do Dacon referente ao mês de
janeiro de 2010, no valor total de R$ 500,00 (valor mínimo).
2. Sendo a data do vencimento da exigência em 26.04.2010, considera-se
tempestiva a impugnação apresentada em 08.04.2010 (fls.01/10), na qual a
interessada, em síntese:
a) Reclama de uma série de dificuldades criadas pela Receita Federal relativas a
dificuldades técnicas e de informação;
b) A nova regra de apresentação mensal do Dacon a partir de janeiro de 2010
somente foi disciplinada pela Instrução Normativa RFB n° 1.015, de 05.03.2010
(DOU de 08.03.2010), causando problema para as empresas;
c) Alega falta de clareza na Instrução Normativa que vigorou até 07.03.2010, no
que se refere à entrega do Dacon mensal pelas empresas que entregavam
semestralmente, fato que somente foi aclarado com a IN 1.015, de 2010;
d) Afirma haver constado informação errada no sítio da Receita Federal na
internet, quando havia a previsão de prazos para apresentação dos demonstrativos
mensal e semestral;
e) Falta clareza e objetividade na sucessiva edição de atos para regulamentar a
matéria em questão;
f) Requer a revisão do lançamento.
A impugnação do contribuinte se localiza às fls. 02/12 e é seguida por
informações sobre prazos de entrega de declarações extraídas do site da Receita Federal,
notificação de lançamento, atos societários e documentos de identidade (fls. 13/24).
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a impugnação, conforme decisão que restou assim ementada (fls. 28/30):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2010
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DO DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO
DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DACON
O cumprimento da obrigação acessória fora dos prazos previstos na legislação tributária,
sujeita o infrator à aplicação das penalidades legais. O DACON relativo ao mês de
janeiro/2010 deveria ser apresentado até o 5° (quinto) dia útil do mês de março/2010
(05/03/10).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi intimado acerca desta decisão em 18/01/2011 (vide AR à fl. 34
dos autos) e, insatisfeito com o seu teor, interpôs, em 14/02/11, Recurso Voluntário (fls. 35/46).
Em seu recurso, o contribuinte arguiu preliminar de nulidade da decisão de
primeira instância por ofensa aos princípios da verdade material, do contraditório e da ampla
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10240.720085/2010-57
Acórdão n.o 3002-001.002
S3-TE02
Fl. 2

defesa, afirmando que deixou de apreciar o “documento denominado, Agenda de Obrigações -
Prazos de Entrega de Declarações - Em 2010, os prazos de entrega das principais declarações e
demonstrativos, sem multa, são os seguintes:”, juntado com a impugnação. Nessa arguição,
afirmou que a RFB regulamentou em 08/03/10 a obrigação que deveria ter sido cumprida até
05/03/10, e que a RFB comete erros repetidamente em prejuízo dos contribuintes. Mencionou
que no site da RFB teria constado a informação de que haveria a obrigação de entrega de duas
declarações distintas – DACON semestral e DACON mensal. Impugnou o entendimento do
julgador de primeira instância de que a IN 974/2009 revogou tacitamente a DACON semestral,
afirmando que tal IN tratou exclusivamente da apresentação de DCTF.
No mérito, argumentou que a decisão de primeira instância se sustentou na defesa
de legislação consolidada apenas posteriormente e que deixou de se manifestar sobre as
dificuldades narradas pelo contribuinte em sua impugnação. Afirmou que os julgamentos de
primeira instância são realizados com preterição do direito de defesa. Repetiu o argumento de
que foi induzida a erro em razão das contradições e complicações que teriam sido provocadas
pela Receita Federal, o que deveria ser levado em consideração para o afastamento da
penalidade. Reforçou o argumento de nulidade do julgamento recorrido.
Ao fim, pediu o cancelamento do débito fiscal.
Juntou, às fls. 47/64, cópia da impugnação, documento com informações sobre
prazos de entrega de declarações extraídas do site da Receita Federal e atos societários.
Os autos, então, vieram-me conclusos para fins de análise do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Ao me debruçar sobre a presente demanda, foi possível constatar que este
Colegiado já teve a oportunidade de analisar caso praticamente idêntico, em que foram
apresentados os mesmos argumentos de defesa (vide acórdão no 3002-000.838). Sendo assim,
por economia processual, reproduzo a seguir as razões de decidir adotadas pela Conselheira
Larissa Nunes Girard, relatora naqueles autos, cujo voto foi por mim acompanhado naquela
oportunidade, em decisão proferida à unanimidade de votos:
Preliminar
Alega a recorrente que a primeira instância não analisou um documento, juntado à
Impugnação, que visava demonstrar que a Receita Federal induziu o contribuinte a erro
ao não excluir do seu sítio a regra que estabelecia duas possibilidades de entrega do
Dacon, mensal ou semestral, que vigia até 2009. Por essa omissão, teria o Colegiado a
quo incorrido em cerceamento do direito de defesa, o que implicaria a nulidade da
Decisão.
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10240.720085/2010-57
Acórdão n.o 3002-001.002
S3-TE02
Fl. 2,5

Entendo que não assiste razão à recorrente.
O tal documento que não teria sido analisado é uma tabela com os prazos de entrega de
todas as declarações, constante da Agenda Tributária, publicada há anos no sítio na
internet da Receita Federal. Nesta tabela, extremamente simples e que se reproduz
abaixo, constam apenas as datas de vencimento do Dacon mensal e semestral, com a
observação de que a entrega semestral é apenas para as pessoas jurídicas não obrigadas
à entrega da DCTF mensal. Cabe a cada contribuinte, a partir da consulta à legislação da
DCTF, verificar à qual periodicidade de entrega está sujeito.

Há diversas formas de se responder a um argumento e, neste caso, vê-se que o relator
optou por demonstrar quais seriam os aspectos determinantes para a fixação da
penalidade, frente aos quais não é possível interpor a alegação de ter sido induzido a
erro a partir da tabela acima, um argumento bastante frágil.
O voto foi estruturado em duas partes. Na primeira, esclarece-se que a obrigação
acessória tem caráter objetivo e que, face ao fato incontroverso da perda do prazo, o ato
de lançamento do crédito tributário é vinculado e obrigatório para a Administração
Fazendária. Na segunda, explica-se que está equivocada a interpretação adotada pelo
contribuinte quanto ao início de vigência da alteração normativa (de entrega semestral
para mensal) e apresenta-se a forma correta de leitura das instruções normativas: a
periodicidade de entrega do Dacon é subordinada à periodicidade de entrega da DCTF.
Como foi determinado ainda em 2009 que todas as pessoas jurídicas passem a entregar a
DCTF mensalmente, o Dacon é igualmente mensal.
Dessa forma, entendo que o relator respondeu satisfatoriamente ao contribuinte, embora
sem discorrer diretamente sobre a Agenda Tributária ou sobre a alegação de ser vítima
de “um emaranhado de confusão criado pela RFB”. Ao apontar o caráter objetivo da
obrigação tributária e a sua conversão em penalidade pecuniária pelo simples fato de ser
descumprida, somado à obrigatoriedade de lançamento pela Fazenda Nacional, creio
que o relator definiu quais são os determinantes para a decisão, fundamentada nos arts.
113 e 142 do CTN, conforme consta do voto.
O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte,
desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão e
não se constate a ocorrência do cerceamento do direito de defesa, o que creio ser
exatamente o nosso caso.
Pelo exposto, afasto a preliminar de nulidade da decisão de primeira instância.
Mérito
No tocante ao mérito, a recorrente retoma o argumento de que teria sido induzida a erro
por atos normativos e administrativos confusos e com divulgação equivocada, no intuito
de excluir sua responsabilidade pela infração.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10240.720085/2010-57
Acórdão n.o 3002-001.002
S3-TE02
Fl. 3

Como já apontado, no direito tributário prevalece o caráter objetivo, que se manifesta
tanto na definição do que seja o fato gerador da obrigação acessória quanto na
caracterização de infração e na definição da responsabilidade por seu cometimento.
Temos então que, constatada a existência de ato legal válido que institua a obrigação
acessória, e demonstrada nos autos a inobservância dessa obrigação, deve ser aplicada a
penalidade prevista ao responsável, responsabilidade essa que só pode ser afastada por
dispositivo expresso em lei. A ver alguns artigos do CTN que expressam essa condição:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
............................................................................................................................................
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
.............................................................................................................................................
Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da
legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação
principal.
..........................................................................................................................................
Art. 122. Sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa obrigada às prestações que
constituam o seu objeto.
...........................................................................................................................................
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (grifado)
Dessa forma, e inexistindo qualquer dispositivo expresso na legislação tributária que
afaste a responsabilidade na forma pretendida pela recorrente, alegações como as de que
teria sido induzido a erro, que cumpre habitualmente suas obrigações e que a instrução
normativa é confusa, entre outras, não têm poder para afastar a sua responsabilidade
pela infração. Descumprido o prazo para entrega do Dacon, cabe a aplicação da multa.
A tabela da Agenda Tributária é muito simples e, ainda que não tenha sido excluída a
regra vigente em 2009, da forma como está apresentada permite ao contribuinte
compreender a qual periodicidade está sujeito. O texto deixa claro que a entrega do
Dacon é vinculada à entrega da DCTF. Portanto, se o recorrente passou a ter de entregar
a DCTF mensalmente a partir de janeiro/2010, é óbvio que não pode entregar o Dacon
semestralmente.
Em relação aos demais documentos trazidos para demonstrar a culpa da Receita
Federal, como textos extraídos de sites de contabilidade, cópia de mensagens trocadas
com a Ouvidoria da Receita Federal e cópia de e-mail emitido pelo setor responsável
pelo SPED, entendo que são igualmente inócuos para afastar a responsabilidade pela
infração, tanto por seu conteúdo como pelo fato de referirem-se a período posterior.
Nestes autos analisamos Dacon relativo a janeiro/2010. Os documentos foram
produzidos entre junho e novembro/2010, ou se referem a outro tema, como SIMPLES
ou SPED.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10240.720085/2010-57
Acórdão n.o 3002-001.002
S3-TE02
Fl. 3,5

Por fim, não irei me manifestar em relação aos argumentos de que a decisão foi regida
pelo princípio “in dubio pro fiscum”; que caracterizaria notório descaso a utilização pelo
relator do verbo “reclamar” na frase o contribuinte “reclama de uma série de
dificuldades criadas pela Receita Federal relativas a dificuldades técnicas e de
informação”; e que os julgadores de primeiro grau por vezes se atribuem a função de
juiz, acusação e defesa, por serem alheias ao objeto deste processo, qual seja, aplicação
de penalidade pecuniária por perda do prazo para entrega de declaração.
Com essas considerações, voto por afastar a preliminar de nulidade por cerceamento do
direito de defesa e nego provimento ao Recurso Voluntário.

Sendo assim, com fundamento nas razões supra expendidas, entendo que não
assiste razão à recorrente em suas alegações recursais, devendo ser mantida o auto de infração
em sua integralidade.
Da conclusão
Diante das razões supra expendidas, voto no sentido de afastar a preliminar de
nulidade suscitada e, no mérito, de negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital